Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0737724-30.2020.8.07.0000 Agravante(s) ISABELA GONCALVES ORNELAS ECHTERHOFF E OUTROS Agravado(s) A. L. C. O. E OUTRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em autos de ação de inventário e partilha, afastou “o valor devido pelo empregador a título de PDV do monte partilhável, uma vez que esses valores devem ter como destinatários os dependentes habilitados” e indeferiu pedido de partilha de verba advinda de FGTS destinada pelo de cujus para constituição de Previdência Privada VGBL em favor de cônjuge e filha menor de idade. Os Agravantes afirmam que o de cujus aderiu, em vida, ao Plano de Demissão Voluntária junto ao seu empregador – CAESB –, constituído de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 29.149,13, somados a 12 (doze) parcelas de R$ 18.441,75, que estão sendo pagos, desde o falecimento daquele, à parte Agravada – viúva e filha menor de idade. Em razão do referido PDV, o de cujus teria levantado o saldo de seu FGTS no valor de “R$571.455,67, sendo que R$500.000,00 foi utilizado para a constituição da previdência privada que contemplou tão somente a inventariante e a herdeira menor”, sendo um “crédito no total de R$1.970.248,80 (hum milhão novecentos e setenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) além de R$571.455,67 (quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) do levantamento de FGTS”. Sustentam que a Lei n. 6.858/80 “teve por finalidade possibilitar o rápido pagamento de modestas economias familiares, o que não pode ser estabelecido ao presente caso, haja vista que o PDV constituiu créditos no montante total de R$1.970.248,80 (hum milhão novecentos e setenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) somados ao saque de R$571.455,67 referente ao FGTS” e que “em nenhum momento a referida Lei excluiu o direito dos demais herdeiros, ainda que não habilitados perante a Previdência Social”. Argumentam que “a decisão ora agravada, concessa venia, não está de acordo com a intenção do legislador quando da criação da Lei 6.858/80, bem como afrontou literalmente o art. 1.829 do Código Civil, que define a ordem de sucessão legítima, sendo que os créditos, aí incluindo também os de natureza trabalhista, devem ser pagos, em quotas iguais, aos sucessores previstos em lei, sob pena de exclusão de herdeiros necessários. 30 Ademais disso, o STJ já declarou que os créditos de PDV e FGTS auferidos em vida pelo autor da herança passam a compor o acervo de bens - Resp 781.384/RS. É que não se trata de pensão a ser recebida, mas créditos, de natureza indenizatória decorrente de demissão voluntária, nos termos do plano oferecido pelo empregador do de cujus”. Alegam que a previdência complementar contratada com recursos do saldo do FGTS não possui caráter de seguro de vida, mas de aplicação financeira porque “os brasileiros estão migrando seus investimentos para esses tipos de previdências com desvirtuamento do caráter de seguro complementar do aplicador. 52. E tal está ocorrendo diante das vantagens dos referidos planos que é a possibilidade de resgate imediato a qualquer tempo”. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese e requerem, ao final, a antecipação da pretensão recursal “unicamente em relação às parcelas vincendas mensais pagas a título de indenização pela adesão ao PDV, para que esse Juízo oficie à CAESB e lhe determine que se abstenha de realizar os pagamentos diretamente à inventariante e herdeira menor Agravadas e passe a efetuar os futuros pagamentos a disposição do Juízo, até que se defina a questão, respeitando a meação da inventariante”. No mérito, postulam o provimento do agravo para que seja determinada “a inclusão dos créditos de indenização referentes ao PDV no montante a ser partilhado, inclusive dos valores já pagos, respeitada a meação; bem como determinar a inclusão dos valores acumulados pelo falecido a título de VGBL – instituído em benefício exclusivo das Agravadas – no montante a ser partilhado, respeitada a meação, para partilha entre todos os herdeiros na forma da legislação sucessória”. Preparo regular à pag. 1 do ID 19273895. É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, porquanto dispõe o artigo 1o da Lei n. 6.858/80 que, verbis: “os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento”. Conforme reconhecido pela parte Agravante, o saldo relativo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi recebido em vida pelo próprio de cujus, que utilizou a quantia de R$500.000,00 para a constituição da previdência privada que contemplou tão somente a inventariante e a herdeira menor, ora Agravada, sendo oportuno destacar que a alegação de que a natureza do plano de previdência privada seria de investimento de capital demanda acurada análise em sede de mérito do agravo. Por outro lado, não emerge nítida a probabilidade do direito vindicado pelos Agravantes em sede de antecipação da tutela recursal quanto às parcelas mensais pagas a título de indenização pela adesão do de cujus ao Plano de Demissão Voluntária da CAESB, uma vez que embora a verba paga a tal título, segundo a jurisprudência do C. STJ, possua natureza jurídica indenizatória, certo é que deriva de relação de emprego havida entre empregado e empregador e, sendo aquela devida por este àquele, em caso de falecimento do credor, os valores, por expressa disposição legal, serão devidos “aos dependentes habilitados perante a Previdência Social”. Cumpre destacar que no próprio Regulamento do Programa de Desligamento Voluntário da CAESB 2018/2019 consta que “ocorrendo óbito do participante, os PFTs mensais vincendos serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, e, na falta desses, aos sucessores previstos no Código Civil” (item 11.9). À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator